Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-65.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800358-65.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: MARIA JOSICLEUMA LOPES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO AO PERCENTUAL DE ATS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Porto de Moz contra decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Ente Municipal, mantendo decisão que lhe fora desfavorável em Apelação Cível contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora municipal, ao adicional por tempo de serviço (ATS) conforme a legislação anterior, e condenara o ente público ao pagamento de diferenças salariais devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a alteração legislativa que estendeu o período de concessão do ATS de três para cinco anos (Lei Municipal nº 920/2017) afeta direitos adquiridos sob o regime anterior (Lei Municipal nº 109/2010); e (ii) se há inconstitucionalidade na decisão recorrida, face ao entendimento do STF na ADPF 495, que veda a aplicação retroativa da legislação em matéria de adicionais temporais para servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado considera que, embora não exista direito adquirido a regime jurídico, a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos (art. 37, XV, CF/1988) deve ser respeitada, preservando-se o percentual já implementado durante a vigência da legislação anterior.

4. A distinção entre os casos não permite a aplicação da ADPF 495 ao presente, pois não houve extinção do ATS, mas apenas modificação do período de percepção, não configurando, assim, perenização indevida do benefício.

5. Ausente comprovação de risco de comprometimento financeiro do Município, sendo que a alegação de impacto financeiro é genérica e não desconstitui o direito da parte recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A modificação legislativa que altera o lapso temporal para concessão do adicional por tempo de serviço não afeta o percentual já implementado sob a vigência da legislação anterior, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”

______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.708, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 29.06.2011 (Tema 24); ADPF 495.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo Interno, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Porto de Moz
, contra Decisão Monocrática de ID nº 19757807, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Embargos de Declaração,
em face da
Decisão Monocrática
que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
, interposta pelo Município de Porto de Moz, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Maria

Josicleuma Lopes Pinheiro.

Em síntese, narra a inicial que a autora é funcionária pública efetiva e exerce a função de professora no Município de Porto de Moz, a qual foi admitida em 01/03/2007. Houve mudança no lapso temporal, para a percepção do ATS de 3 (três) para 5 (cinco) anos, e desde a entrada em vigor da nova Lei (Lei 920/2.017) o Ente Público reduziu os proventos dos servidores, não respeitando o direito adquirido deles. Assim, entende a autora devidos o Adicional por Tempo de Serviço por triênio de efetivo exercício, uma vez que, aduz ter direito adquirido ao recebimento de 3 (três) triênios referentes ao período de 2007 a 2017.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para determinar que o Município pague os valores retroativos desde o ajuizamento da ação e respeitado os 5 (cinco) anos anteriores. No mais, condenou em sucumbência o Ente no percentual 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs
Apelação Cível
, aduzindo que a sentença ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial, reconhecendo aos servidores do Município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime anterior de pagamento do ATS e pugnou pela nulidade ou reforma da sentença recorrida.

Em Decisão proferida por esta Desembargadora Relatora houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe negado provimento, nos termos da fundação lançada ao norte.

Irresignado, o Município de Porto de Moz, opôs
Embargos de Declaração
, alegando contrariedade na Decisão embargada quanto ao julgado da ADPF 495 do STF, o qual declara a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço. Alega também que a Decisão Monocrática embargada ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço; a futura ocorrência de duplicidade de pagamento do ATS, caso a sentença do juízo a quo não seja reformada; o risco de efeito multiplicador da demanda, com impacto orçamentário no município, o que pode ocasionar atraso no pagamento das remunerações.

A parte embargada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão embargada, uma vez que, devidamente embasada.

Foi proferida Decisão Monocrática, a qual negou provimento aos Embargos de Declaração opostos.

Insatisfeito, o Município de Porto de Moz interpôs o presente
Agravo Interno
. Reiterou que tanto a sentença como a decisão monocrática, ora agravada, são contraditórias e, portanto, desconformes quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 495, bem como, reafirmou o risco de engessamento das finanças municipais em caso sejam mantidos os termos da sentença e da decisão singular embargada.

Deste modo, requereu a atribuição de efeito suspensivo aos presentes aclaratórios em relação aos quais pediu pelo provimento, no sentido de reformar a decisão monocrática agravada em razão da alegada afronta ao entendimento firmado na ADPF 495.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno interposto pelo ente público municipal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Preliminarmente, ressalto que a decisão monocrática fora proferida em entendimento consolidado sobre o assunto, nos moldes da Súmula 568 do STJ.

A questão em análise reside em verificar se houve contradição na decisão embargada por ser contrária ao julgado da ADPF n.º 495 do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no qual a Corte Superior, em decisão unânime, teria julgado procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental declarando a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração.

Pois bem, no caso apreciado na ADPF 495, apesar da extinção do ATS, de forma geral, para todos os servidores, implementada pela lei estadual nova, o mesmo continuou a ser pago pelo ente público, por força de decisões judiciais, observando a forma de cálculo prevista na legislação pretérita implicando, assim, em verdadeira perenização da vantagem.

O caso presente, entretanto, é diverso. Isto porque na espécie não houve extinção do ATS, como sucedeu no caso apreciado pela Suprema Corte, mas mera alteração do seu interstício temporal de percepção, deixando de ser por triênios para ser por quinquênios.

Emerge com absoluta clareza dos autos que na situação sob exame, conforme melhor detalhamento empreendido nas razões da decisão embargada, ocorreu a aplicação retroativa da legislação posterior (Lei Municipal nº 920/2017) sobre fatos consolidados na vigência da norma anterior (Lei Municipal nº 109/2010).

Portanto, ao contrário do que insiste, equivocadamente, o agravante, não houve perenização da percepção do ATS segundo a forma de cálculo prevista na norma revogada, mas apenas o reconhecimento do direito adquirido ao percentual disposto na legislação anterior, correspondente ao período já implementado durante a sua vigência, inclusive ressaltando que as novas aquisições deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal.

Com efeito, embora não haja direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração dos servidores públicos, no entanto há de ser observada pela administração a garantia da irredutibilidade dos vencimentos, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 563965 (Tema 41), abaixo transcrito:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.
1
. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídic
o
. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988,
por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL00208-03 PP-01254). (grifo nosso).

Ressalto que o entendimento consignado na decisão agravada encontra amparo em julgados das Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça, conforme expressamente mencionado nas razões desse ato decisório, destaco decisões colegiadas acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017.
GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...) 2. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de intervenção do Ministério Público. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. A questão em discussão envolve questão de natureza patrimonial e disponível, o que significa que cabe ao próprio servidor decidir se deseja ou não ajuizar a ação para pleitear esse adicional. Preliminar afastada; 3. No período de vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, os professores tinham direito a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada 3 (três) anos de exercício, sob a denominação de ATS. Posteriormente, com a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017, essa vantagem passou a ser devida a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao período de três anos previsto anteriormente;
4.
O direito se refere ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor
;
5. Na situação específica deste caso, observa-se uma redução da remuneração, resultante da diminuição do percentual do ATS, ocorrida após a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017;
6. Desse modo, a sentença contestada não implica em qualquer ameaça de pagamento duplicado do ATS. O município precisa apenas garantir a manutenção do adicional adquirido sob a lei revogada e, a partir da eficácia da Lei nº. 920/2017, realizar a contagem dos novos períodos aquisitivos em ciclos de cinco anos;
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0800157-73.2022.8.14.0075 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 17/06/2024). (grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017
. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF
. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. 2- Afastada a nulidade da sentença, pois não configurada hipótese ensejadora de intervenção do Ministério Público, conforme os ditames do art. 178 do CPC. Preliminar rejeitada; 3- Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente;
4- A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor; 5- No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS, após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017;
6- Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021; 7- Majoração da verba honorária, a teor do § 11 do art. 85, do CPC; 8- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, processo n.º 0800796-91.2022.8.14.0075 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 18/03/2024). (grifo nosso).

Quanto à alegação de engessamento das finanças municipais, novamente, observa-se a ausência de efetiva comprovação dessa alegação, aliás já rejeitada pela decisão recorrida, sendo reiterada nas razões deste recurso integrativo sem acréscimo de fundamento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO QUANTO AS DETERMINAÇÕES DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017.
GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMA 41 DO STF.
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

2. Arguição de ausência de direito quanto as determinações do Adicional de Tempo de Serviço. Afastada.

3. Existência de alteração na forma de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço dos servidores de Porto de Moz. Em momento anterior era concedido 5% a cada triênio (Lei Municipal nº 109/2010) e, após a promulgação da Lei Municipal nº 920/2017, de 25 de setembro de 2017, embora mantida a proporção de 5%, passou a ser computado a cada quinquênio de efetivo exercício do cargo.

4. Inexiste, para os servidores públicos, direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais
desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 563965 (Tema 41).

5. O conjunto probatório demonstra que o Agravado teve seus vencimentos reduzidos, de modo que, embora não tenha direito adquirido a regime jurídico, tal redução não poderia ocorrer, devendo ser observado o novo lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma.

6. Em relação a Tese de impacto orçamentário incalculável nas finanças do Município de Porto de Moz, além de não estar demonstrada de forma objetiva a alegação, compete ao Poder Judiciário dar efetividade à lei, não podendo prejudicar os direitos dos administrados, sobretudo dos servidores públicos da área de ensino, os quais deverão ter assegurada a irredutibilidade de suas remunerações.

7. Manutenção da decisão agravada, com base no Tema 41 do STF e no entendimento firmado no âmbito das Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

8. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800151-66.2022.8.14.0075 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 ) (grifo nosso)

Assim, não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,

eis que devidamente apreciada e fundamentada, não tendo o agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou ao não provimento do Agravo interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO – LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024